Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0711128-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRRAIME SOARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALZIRRAIME SOARES DA SILVA contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela tendo como objeto a consideração da pontuação relativa à Avaliação de Desempenho contida na Declaração Funcional (200 pontos), por não possuir a Carreira Técnico de Gestão Educacional Avaliação de Desempenho Anual (lei distrital n° 83, de 29 de dezembro de 1989), bem como a pontuação de Avaliação do Estágio Probatório, contida na Publicação n° 145, do DODF de 29 de julho de 11 de 11 2008 (200 pontos), ocorrendo por consequência sua reclassificação (pontuação final de 10.050 pontos atingidos) dentro do número de vagas ofertadas para concessão de bolsas de Estudos, convocando-o, de modo sub judice, até o julgamento final da presente ação, além de informar o Centro Universitário de Brasília sobre a referida reclassificação. Alega a parte agravante, em síntese, que participou do certame público para a concessão de bolsas de estudos da Secretaria de Estado de Economia, com alcance da 8a posição na classificação final, fora no número de vagas ofertadas, qual seja, 6 (seis), segundo o edital. Aduz que restou prejudicado na fase de entrega do documento denominado "Avaliação de Desempenho Anual ou Avaliação de Estágio Probatório", pois, segundo a lei que rege sua carreira, não há avaliação de desempenho anual. Por tal razão, entregou documento que reputa equivalente (declaração funcional), o que não foi aceito, prejudicando a contabilização de pontos em seu favor, o que acabou por deixá-lo fora das vagas ofertadas.. Por fim postula a reforma do indeferimento de seu pedido liminar na instância a quo. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. O cerne da controvérsia é a análise de eventual possibilidade de admissão de documento não previsto em edital como forma de atender pré-requisito preestabelecido, o que teria ocasionado a eliminação da parte agravante do processo seletivo combatido. Conceder, neste momento processual, nova oportunidade para que a parte agravante obtenha a pontuação postulada, ou que prossiga no certame, fere a isonomia entre os demais candidatos que tempestivamente cumpriram as exigências editalícias. Portanto, somente, após a constituição do contraditório é que poderá se mensurar a existência de ilegalidade de sustente as alegações da parte agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator